Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700994-92.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADIDAS DO BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA. APLICABILIDADE. MÉRITO ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. REGULAMENTAÇÃO. INOVAÇÕES TRIBUTÁRIAS. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. NECESSÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3 DA LC No 190/2022. INOCORRENTE. RECURSO DA IMPETRANTE E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A comprovação do pagamento do tributo não é critério para a constatação de legitimidade para a causa em que se requer a suspensão da exigibilidade de pagamento do DIFAL-ICMS, devendo ser verificada somente no momento do pedido administrativo ou judicial de restituição ou compensação dos valores cobrados e reconhecidos como indevidos. Precedentes. Preliminar de ilegitimidade ad causam rejeitada. 2. Conforme determina o artigo 4o, § 9o da Lei 8.437/1992 e a Súmula 626 do Supremo Tribunal Federal, a suspensão da liminar, deferida pelo Presidente do Tribunal, deve vigorar até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, salvo determinação em contrário na decisão que a deferir. 2.1. A decisão proferida pela Presidência do TJDFT nos autos do pedido de suspensão de segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000 não faz qualquer ressalta expressa no sentido de que os efeitos da suspensão devem ser cessados antes do trânsito em julgado da decisão de mérito dos autos principais, razão pela qual os efeitos da sentença concessiva da segurança devem ficar suspensos até o trânsito em julgado do feito. 3. O Eg. Supremo Tribunal Federal proferiu decisão em 24/02/2021, na qual prevaleceu o entendimento de que as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio Nacional de Política Fazendária – CONFAZ são inconstitucionais, por invadirem o campo próprio destinado à regulamentação por meio de Lei Complementar Federal, conforme julgamento da ADI 5469/DF e RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, objeto do Tema 1.093. 4. A Lei Complementar no 190/2022, editada para fazer cumprir o entendimento do Supremo Tribunal Federa, trouxe verdadeiras inovações na seara tributária, ao prever os contribuintes, forma de cobrança, aplicação de alíquotas, forma de apuração e recolhimento do imposto, portanto, não se trata de norma que apenas altera o prazo para recolhimento de obrigação tributária, mas de norma que institui o DIFAL-ICMS, pois não havia Lei Complementar anterior capaz de justificar a exigibilidade do tributo, devendo-se ressaltar que a manutenção da cobrança durante os exercícios anteriores somente foi possível em razão da modulação de efeitos realizada pela Corte Suprema, que permitiu a exação do imposto previsto em norma considerada inconstitucional. 5. Considerando que a Lei Complementar no 190/2022 somente foi promulgada no ano de 2022, e trouxe inovações na ordem tributária, necessário observar-se os princípios da anterioridade nonagesimal e anual para a cobrança do DIFAL-ICMS, que somente pode ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2023. 6. Não há inconstitucionalidade no artigo 3a da LC no 190/2022, pois não houve a aplicação de um princípio não expresso na Constituição da República, mas sim a simples determinação de que os princípios da anterioridade anual e nonagesimal deveriam ser observados, nos termos já expostos na Carta Magna. 7. Recurso e Remessa Necessária conhecidos e não providos. Sentença mantida. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 4o, §9o, da Lei 8.437/1992, pois os efeitos da suspensão de segurança vigoram até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação principal; c) artigos 4o, §2o, inciso II, 12, incisos XIV, XV e XVI, e 13, incisos IX e X, §§ 3o, 6o e 7o, todos da Lei Complementar 87/1996, porque a exigibilidade do DIFAL/ICMS não se condiciona à observância do princípio da anterioridade anual e nonagesimal. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRJ com objetivo de demonstrá-lo. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de renovar a tese do item “b” do apelo especial, aponta contrariedade aos artigos 146, inciso III, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II, §2o, inciso VII, todos da Constituição Federal, bem como a não observância do decidido no Tema 1.093 da Repercussão Geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto á apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, é descabido falar “em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida”. (AgInt no REsp n. 1.996.768/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). Também não devem transitar as alegadas afrontas aos artigos 4o, §2o, inciso II, 12, incisos XIV, XV e XVI, e 13, incisos IX e X, §§ 3o, 6o e 7o, todos da LC 87/1996, pois a turma julgadora com base em fundamento eminentemente constitucional (respeito aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal), afirmou ser válida a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes somente a partir de janeiro de 2023. Em situações idênticas, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, se o acórdão recorrido tem como fundamento eminentemente constitucional, o exame da tese recursal é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp n. 2.032.186/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 2.029.703/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023). Melhor sorte não colhe a alegada contrariedade ao artigo 4o, §9o, da Lei 8.437/1992, pois a turma julgadora não realizou nenhuma consideração a respeito do citado preceito, apesar de serem opostos embargos de declaração. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.204.972/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Por sua vez, o apelo extremo merece ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 146, inciso III, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II, §2o, inciso VII, todos da CF. O recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012